Tribunal: TJDFT
Processo: 0749191-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749191-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA, CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS ALVORADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. contra decisão de ID 175261086 (de origem), proferida em ação de usucapião ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS DA ALVORADA E OUTRO, que indeferiu a produção da prova pleiteada. Afirma, em suma, que é necessária a produção da prova para averiguar a data da posse; que o depoimento pessoal é imprescindível; que não há documento comprobatório do início da posse. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a produção da prova oral, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 53542214). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A discussão sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é tema recorrente no âmbito dos Tribunais. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende, em síntese, que seja determinada a produção de prova testemunhal. Todavia, o pronunciamento judicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A admissão e a consequente valoração das provas pretendidas pelas partes se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Leciona Araken de Assis que: no processo de conhecimento não desafiam agravo as decisões: (a) na atividade de instrução, exceto quanto à exibição de documento ou de coisa (artigo 1.015, VI) e ao ônus da prova (artigo 1.015, XI), abrangendo essa restrição a essência da atividade instrutória – a definição do tema da prova e o deferimento, ou não, dos meios e prova propostos pelas partes, ou ordenados ex officio, e os incidentes de produção de prova. (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo, RT, 2017, p. 622-623) (grifo nosso). Em elucidativo precedente desta e. Corte consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença pelo juízo a quo. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora